Tribunal: TJBA
Processo: 8015681-66.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015681-66.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASTERLUCE EVANGELISTA DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CORREÇÃO DE SALDO DE CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA DO BANCO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUTORA QUE APRESENTA LAUDO CONTÁBIL PARTICULAR COM CÁLCULO ALTERNATIVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MÁ GESTÃO.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES SUPOSTAMENTE INCORRETOS OU DOS PERÍODOS EM QUE TERIAM OCORRIDO AS FALHAS DE CORREÇÃO
. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A revelia do réu gera presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial, a qual pode ser afastada caso as alegações se mostrem inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos. A decretação da revelia, por si só, não conduz à automática procedência do pedido, nem isenta a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

II - Em ações que visam à recomposição de saldo de contas PASEP, o ônus de indicar concretamente o erro atribuído à instituição financeira administradora recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

III - A mera apresentação de laudo contábil particular, que elabora um cálculo alternativo com base em critérios unilateralmente escolhidos, não é suficiente para comprovar a má gestão ou a ocorrência de ato ilícito pelo banco.
A Autora não indicou qual índice oficial teria deixado de ser aplicado, muito menos identificou em qual período o suposto lapso teria ocorrido e qual o lançamento considera realizado de forma equivocada
.

IV - Não se configura a exigência de prova diabólica quando se requer da parte autora apenas a indicação concreta do erro que pretende ver corrigido, não se lhe exigindo demonstração de conhecimento técnico aprofundado ou a produção de prova de acesso exclusivo da parte contrária. A ausência de especificação do ilícito torna a pretensão genérica e impede a análise do mérito da suposta incorreção.

V - Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8015681-66.2024.8.05.0146
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA